Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONEXÃO. REUNIÃO DAS AÇÕES. INDEVIDA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Em suas razões recursais, o recorrente alega que as ações movidas pelo recorrente envolvem demandas contra diferentes instituições financeiras, sendo que cada uma delas tem como causa de pedir a negativa de crédito e a inclusão indevida no Sistema de Informações de Crédito, mas em situações e contextos distintos. Sustenta que não se aplica a tese de fracionamento indevido do litígio, bem como que agiu dentro dos limites da legislação processual. Defende que a decisão fere direito constitucional de ampla defesa e contraditório.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 71203405/71203409). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de conexão, em razão do ajuizamento de outras quatro ações contra instituições financeiras distintas.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade postulado pela recorrida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
5. São conexas duas ou mais ações quanto lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Os processos conexos serão reunidos para julgamento conjunto, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55 do CPC).
6. Em consulta ao sistema Pje, verifica-se que a parte autora/recorrente ajuizou outras quatro demandas em que pleiteia o cancelamento de registro perante o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR/BACEN) e indenização por danos morais, movidas contra diferentes instituições financeiras.
7. No entanto, embora os pedidos sejam os mesmos, os contratos discutidos são distintos, alguns se referem a contrato de cartão de crédito, outros à crédito pessoal – sem consignação em folha de pagamento, empréstimo e microcrédito. Assim, não há identidade de relações jurídicas entre autor e instituições financeiras. Com efeito, as relações jurídicas são autônomas, efetivadas em períodos distintos e em relação à contratos diferentes.
8. O fracionamento abusivo de demandas ocorre quando a parte autora, de forma intencional, distribui os pedidos passíveis de cumulação em um único processo em várias ações judiciais, com o objetivo de obter benefícios processuais indevidos ou contornar os limites impostos pelo sistema jurídico. Na espécie, não se trata de questões relacionadas ao mesmo fato e às mesmas partes, de modo que a reunião dos processos acarretaria em uma complexidade procedimental desnecessária, que compromete os princípios da celeridade, simplicidade e economia processuais, princípios fundamentais dos Juizados Especiais.
9. Assim, não havendo indícios de litigância predatória e/ou fracionamento abusivo de demandas, cabível a anulação da sentença para determinar o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito. Sem custas e honorários, ante ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.